Tribunal: TJMT
Processo: 0006353-10.2018.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006353-10.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRUNA ALVES LIMA - CPF: 037.595.032-09 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 024.639.771-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE DROGA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE RAZÕES RECURSAIS SUPERVENIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que impôs pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 681 dias-multa, pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), em razão do transporte de 19,56 kg de maconha e Skank. A defesa técnica, após o exercício da autodefesa, renovou razões recursais buscando redimensionamento da reprimenda, com fundamento na confissão extrajudicial e na aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa em razão da apresentação de duas razões de apelação pela defesa; e (ii)
reanalisar os fatos e as
provas produzidas nos autos em observância ao direito ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir:

1. O sistema recursal penal brasileiro adota a unicidade como princípio estruturante, vedando a interposição concomitante ou sucessiva de múltiplos recursos contra a mesma decisão judicial. A apresentação de duas peças de razões, ainda que com conteúdo diverso, enseja preclusão consumativa, com reconhecimento da validade apenas da primeira, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A materialidade e a autoria do delito restam amplamente demonstradas por conjunto probatório robusto, consistente em auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e declarações policiais, além de confissão extrajudicial espontânea, realizada de forma livre e detalhada, em sede policial, pela própria apelante.

3. A confissão extrajudicial prestada de forma espontânea é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em conjunto com a atenuante da menoridade relativa, impondo a redução da pena em fração mais benéfica, respeitado o limite mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ, que proíbe a redução da pena aquém do mínimo cominado.

5. Mantida a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em razão da quantidade e natureza das substâncias apreendidas (14,800 kg de maconha e 4,600 kg de Skank), e, aplicadas as atenuantes, a pena foi redimensionada para o mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

6. Incidente o aumento de 1/6 previsto no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, decorrente da interestadualidade da conduta, a pena foi fixada definitivamente em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com regime inicial aberto e substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de múltiplas peças recursais pela mesma parte contra uma única decisão caracteriza hipótese de preclusão consumativa, à luz do princípio da unicidade recursal, sendo válida apenas a primeira manifestação. 2. A confissão espontânea realizada em sede extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, configura atenuante genérica autônoma e eficaz, apta a reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, desde que reconhecida como voluntária e idônea. 3. A aplicação da atenuante da confissão não autoriza, por si só, a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme diretriz da Súmula n. 231/STJ. 4. A majoração da pena nos termos do art. 40, V, da Lei de Drogas deve observar fração razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, sendo adequada a fração de 1/6 no caso de tráfico interestadual com apreensão de entorpecentes em grande quantidade”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
caput
, § 4º, e 40, V, da Lei n. 11.343/06; art. 65, III, “d”, do CP; arts. 593, I, e 617 do CPP; Súmula n. 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 761.730/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 988.436/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29/4/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma , j. em 08/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 12/03/2024; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNA ALVES LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-a à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como ao pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime descrito
artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06
(Id. 217676188 - p. 30-33).

Irresignada, a defesa alegou o exercício da autodefesa no presente recurso de apelação criminal, contexto no qual a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso devolveu a matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda a reanálise dos fatos e das provas, em observância ao direito ao duplo grau de jurisdição (Id. 217676198).

Na sequência, a Defensoria Pública apresentou novas razões de Apelação, requerendo a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e o redimensionamento da pena em relação ao agravamento promovido em razão da natureza e quantidade de droga (Id. 217676203).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou, preliminarmente, pela preclusão consumativa da segunda peça de razões de apelação. No mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 217676204).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 285135381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pela apelante.

1.

Preliminar de preclusão da segunda peça de razões recursais (MP):

De início, verifica-se nos autos que a Defensoria Pública protocolou duas razões recursais, respectivamente nas datas de 08/11/2023 (Id. 217676198) e 19/01/2024 (Id. 217676203).

Nesse contexto, imperioso registrar a impossibilidade de apresentação de duas peças recursais, em razão da preclusão consumativa, bem como do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

A esse respeito, colhe-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. APRESENTAÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
" (AgInt no AREsp 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022, DJe de 19/09/2022). 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 761.730/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifos meus).

Desta forma, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, deixo de conhecer as razões recursais interpostas na segunda insurgência, ante a preclusão consumativa.

2.

Mérito:

Em suas razões recursais, a defesa limitou-se a requerer a remessa dos fatos e das provas para reanálise.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 09 de Junho de 2018, por volta de 08h1Omin, na Br 174, km 294, Pontes e Lacerda/MT, Bruna Alves da Silva, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, sendo um total de 19.560,42 g (dezenove mil, quinhentos e sessenta gramas e quarenta e duas centigramas) de substância entorpecente análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 29/IP e Laudo Pericial a fls. 15-19/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no dia 08 de Junho de 2018, em Campo Grande/MS, Bruna Alves da Silva embarcou em um ônibus de transporte público, Transportadora "Eucatur", com destino a cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.

Ocorre que, no interior do veículo, dentro de suas bagagens, Bruna Alves da Silva transportou e trouxe consigo 19.560,42 g (dezenove mil, quinhentos e sessenta gramas e quarenta e duas centigramas) de substância entorpecente análoga à maconha, passível de causar dependência física e/ou psíquica, conforme laudo pericial a fls. 15-19/1P, destinada ao tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento), em outra unidade federativa (Rondônia).

Ocorre que, quando o veículo trafegava por Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião em procedeu a buscas veicular e pessoais, oportunidade em que foi encontrada a referida quantidade de substância entorpecente (maconha) sob a posse e transportada por Bruna Alves da Silva, vez que no interior de sua bagagem, ocasião em que foi presa em flagrante delito. Em sede policial, a denunciada confessou o delito (Id. 217676162).

Sobreveio sentença condenando a apelante pela prática do crime descrito no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

A defesa técnica devolveu a matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda a reanálise dos fatos e das provas, em observância ao direito ao duplo grau de jurisdição.

Entretanto,
não assiste razão à defesa
.

A materialidade delitiva resta exaustivamente comprovada nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 217676162 – p. 217); Ludo Pericial n. 410.2.04.2018.007713-01 (Id. 217676162 – p. 230-234); Boletim de Ocorrência (Id. 217676162 – p. 238-244); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 217676162 – p. 246); Termo de Apreensão (Id. 217676162 – p. 247) e pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

A autoria, de igual modo, ficou demonstrada pelas provas colhidas no decorrer do processo, como a confissão da apelante em sede inquisitorial, bem como a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificadas pela apreensão do entorpecente.

Conforme disposto nos autos, a apelante foi presa em flagrante delito no dia 09/06/2018, dentro de veículo de transporte público, pois transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, sendo um total de
19.560,42 g (dezenove mil, quinhentos e sessenta gramas e quarenta e dois centigramas) de substância entorpecente análoga à maconha
.

No caso em apreço, o relato dos agentes rodoviários federais revela detalhadamente as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente transportada pela apelante dentro de mala em ônibus de transporte coletivo interestadual, corroborando sua confissão, que foi prestada de forma espontânea e integral, admitindo a aquisição da droga no Mato Grosso do Sul e seu transporte com destino a Rondônia, o que demonstra a consciência e voluntariedade da conduta típica.

Ao ser ouvida na Delegacia, a apelante
BRUNA ALVES DA SILVA
, confessou a prática delitiva afirmando:

QUE a interrogada relata que comprou a maconha no Paraguay na última segunda ou terça feira, dia 04 ou 05 de junho, estando sozinha, e pago em dinheiro a quantia de duzentos e cinquenta por cada porção de Skank e cento e cinquenta por cada porção de maconha QUE, perguntado em que cidade pegou o entorpecente, a interrogada relata que foi em Capitão Bado, no Paraguay, QUE, perguntado se tem mais alguém participando desta situação de tráfico, a interrogada relata que não, que está fazendo isso sozinha QUE, perguntada com quem pegou a droga no Paraguay, a interrogada relata que pegou com uma mulher, em um hotel, que a interrogada não lembra o nome deste Hotel; QUE, posteriormente ter pego esta droga, a interrogada a levou até Ponta Porã MS, e depois para Campo Grande, onde embarcou em outro ônibus da Eucatur, com destino a Porto Velho RO, cidade da interrogada, para onde ela levaria a droga QUE, perguntado em que dia que embarcou em Campo Grande, a interrogada relata que foi na sexta feira de manhã, dia 08, e a droga estava toda acondicionada em uma mala, que ia no bagageiro QUE, a interrogada em Pontes e Lacerda foi abordada no Posto da PRF, que encontraram o entorpecente, QUE, a interrogada foi solicitada para que fosse mostrada sua passagem ao policial, tendo ela relatado a ele, que não portava bagagens no bagageiro, contudo, quando foi tirar de sua bolsa a sua passagem, caiu junto um canhoto de mala que vai no bagageiro, momento este que o policial percebeu, já que já haviam encontrado a droga lá embaixo, e que só estava atrás do dono dela, dentro do ônibus QUE, a interrogada assume ser o dono do entorpecente QUE, perguntado quando tinha de entorpecente, a interrogada relata que havia 14 quilos de maconha e 06 quilos de Skank QUE, perguntado a interrogada qual o destino deste entorpecente , ela relata que levaria para Porto Velho, sua cidade, onde relata que não passaria para ninguém, e sim que venderia ela mesma, cobrando mil e duzentos por cada quilo de maconha e cinco mil por um quilo de Skank (...) (Id. 217676162 – p. 224-226).

De outro lado, têm-se os depoimentos dos
Policiais Rodoviários Federais

ANDRÉ LUIZ OLMO DE AQUINO
e
SAMUEL RODRIGUES AVEIRO
, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante da acusada, os quais se apresentaram coerentes, harmônicos e convergentes ao longo de toda a instrução criminal, ratificando as informações inicialmente prestadas perante a autoridade policial.

Testemunha
: Verificando o bagageiro exterior ali do ônibus, aquele de fora, a gente achou a mala com droga e, através do ticket que tem na bagagem, a gente vai no motorista para ele identificar qual passageiro seria, a gente identificou e quando subiu pra ver quem era que tava com aquele ticket, identificamos a Bruna, ela que estava com o ticket, com a droga, que ela falou que foi buscar no Mato Grosso do Sul; (...).

Promotor
: Ela então vinha do Mato Grosso do Sul com destino, o senhor sabe?

Testemunha
: Não lembro se era Porto Velho ou era Rio Branco, (...) acho que era Porto Velho, senão me engano.

Promotor
: Então, era essa quantidade mesmo, dezenove quilos de entorpecente?

Testemunha
: É, era maconha.

Promotor
: Por experiência do senhor mesmo, a maconha vem do Mato Grosso do Sul mesmo?

Testemunha
: Vem do Mato Grosso do Sul, porque é região do Paraguai né.

Promotor
: Era um veículo de transporte coletivo, era o ônibus da EUCATUR?

Testemunha
: Isso, EUCATUR.

Promotor
: Policial, a Bruna tinha outras passagens?

Testemunha
: É, ela informou inclusive que já tinha sido pega com maconha também, aqui em Pontes e Lacerda (...) era até menor de idade, na época ela tinha 16 ou 17 anos (...).(Declarações prestadas pelo Policial Rodoviário Federal
André Luiz Olmo de Aquino
, em juízo, Id. 284607515).

Testemunha
: Salvo engano era um ônibus que fazia linha Cascavel a Rio Branco no Acre, a gente abordou o ônibus ali na porta do posto, a gente verificou, salvo engano existia primeiramente as bagagens e dentro de uma das bagagens que estavam se destacando entre as outras ali, pelo peso, a gente localizou quinze tabletes de maconha e aproximadamente quinze ou dezesseis de Skank. (...).

Promotor de Justiça
: Ela tava vindo de onde para onde? (...).

Testemunha
: Eu não me lembro do trajeto específico dela, eu só me lembro da linha do ônibus.

Promotor de Justiça
: Mas ela vinha de outro estado?

Testemunha
: Vinha de outro estado, salvo engano do Mato Grosso do Sul; (...).

Promotor de Justiça
: E ela se dirigia também a outro estado?

Testemunha
: Também, salvo engano Rondônia; (...).

Promotor de Justiça
: A PRF já conhecia essa moça?

Testemunha
: Sim, essa menina já tinha sido presa, na verdade, na verdade foi recolhida na época, ela era menor de idade, pela PRF.

Promotor de Justiça
: Também pelo transporte de entorpecente?

Testemunha
: Também pelo transporte de entorpecente, inclusive o colega meu que foi o primeiro, o André, participou também da primeira, do recolhimento; (...).

Promotor de Justiça
: E ela confessou?

Testemunha
: Confessou, ela colaborou, ela confessou por quanto ela comprou a droga, salvo engano foi no Mato Grosso do Sul sim, ela contou por quanto ela comprou a droga e por quanto ela venderia; (...).

Promotor de Justiça
: Foi ela mesmo que comprou?

Testemunha
: Ela mesmo que comprou (...). (Declarações prestadas pelo Policial Rodoviário Federal
Samuel Rodrigues Aveiro
, em juízo, Id. 284607515).

Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, tendo, ainda, grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Assim, verifico que a conduta da apelante enquadra-se plenamente nos verbos nucleares previstos na norma penal. Considerando que o crime de tráfico de drogas é um tipo penal misto alternativo, sua consumação ocorre com a realização de qualquer das ações descritas na legislação específica (
Enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
), não sendo exigida a comprovação efetiva de atos de comercialização para sua configuração.

Dessa forma, inviável se cogitar a absolvição da apelante, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.

Analisando a dosimetria penal, nota-se que a pena-base da apelante foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, quais sejam, 14,800 kg (catorze quilos e oitocentos gramas) de maconha e 4,600 kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de Skank.

Na segunda etapa dosimétrica, a magistrada de origem reconheceu a atenuante da menoridade, atenuando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

No entanto,
não obstante
a apelante não tenha sido ouvida em juízo acerca da prática do ilícito penal, na fase policial confessou ter adquirido a droga no Paraguai por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada porção de Skank e R$150,00 (cento e cinquenta reais) por cada porção de maconha, tendo levado o entorpecente até Ponta Porã (MS) e depois para Campo Grande (MS), onde embarcou em outro ônibus com destino a Porto Velho (RO), para onde levaria a droga.

Acerca do tema, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é em sentido oposto, ou seja, conferindo ampla eficácia de atenuante à confissão ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVOREGIMENTALNÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma ,j. em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
. Precedentes. (HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024, DJe de 18/03/2024) (grifos meus).

No caso em testilha necessário é o reconhecimento da confissão, ainda que feita extrajudicialmente ou que não tenha o sentenciante dela lançado mão em sua fundamentação.

No que concerne à aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, verifica-se dos autos que o magistrado de origem negou a aplicação da referida causa de diminuição em razão dos antecedentes da apelante em sua fase de adolescência.

Acerca do tema, o STJ tem reconhecido que atos infracionais cometidos pelo réu na adolescência, ainda que não configurem reincidência nem caracterizem maus antecedentes, podem, conforme as particularidades do caso concreto, evidenciar envolvimento habitual com a criminalidade e, por isso, justificar a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

Na hipótese,
a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de atos infracionais, inclusive, análogos ao tráfico de drogas, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva
. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que
o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos
, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes. 6. Agravo não provido. (STJ, AgRg no HC n. 988.436/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/
2025
) (grifos meus).

Assim, estando a decisão devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes praticados pela apelante na adolescência, revela-se legítima a negativa da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, imperioso o redimensionamento da pena aplicada à apelante.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (14.800 kg de maconha e 4.600 kg de Skank).

Já na segunda etapa dosimétrica, mantido o reconhecimento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa e, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo a aplicá-la também, redimensionando a pena em formação ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante o disposto na
Súmula n. 231
, do STJ, que estabelece:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Nesse sentido o STJ se pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃOPENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDAEM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que
a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). (grifos meus).

Por fim, na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Contudo, mantenho a causa de aumento decorrente do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), passando a dosar a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantido o regime
aberto
para cumprimento da reprimenda, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação pecuniária em valor correspondente cinco salários mínimos vigentes ao tempo do efetivo pagamento, destinado ao Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda (MT); b) prestação de serviços à comunidade por um ano, à razão de 8h/semanais.

Assim, por todas as considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Bruna Alves Lima
, tão somente para reconhecer a atuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025